Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008017-15.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 37343298), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Irresignado, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 38202300 e 38203753). No ID: 39023760, admitiu-se o recurso especial e determinou-se o sobrestamento do extraordinário interposto pelo Distrito Federal. No ID: 44775714 (pp. 4/6), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). No ID: 47717230, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 32750203 (...)”. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 47827264). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 48564069). O ente público aduziu quanto à necessidade de aguardar o trânsito do julgamento representativo, porquanto se trata de quantia controversa. Alegou que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedir as requisições de pagamento. Assentou ser imprescindível a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, conforme previsão do art. 535 do CPC. Subsidiariamente, o ente distrital sustentou que a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado (ID: 49801147). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982); e, o trânsito em julgado dos embargos n. 2008.00.2.006668-6 (ID: 13280564 - Pág. 1), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mensurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 13280568, homologados na decisão de ID: 13280582, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes à ELIZABETH DANZIATO REGO e aos não anuentes ELIZABETE MARIA DE SOUZA, ELIZABETE SILVA OLIVEIRA, ELIZABETE VILARINHO DE OLIVEIRA, ELIZABETH DE SOUSA BRANDÃO, ELIZABETH FELIX RODRIGUES, ELIZABETH REGINA DE AREA LEAO ARAUJO, ELIZIANA MARIA DE OLIVEIRA, ELOIDE FERREIRA DE MOURA e ELOIZA SILVA DE ARAUJO, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 13280568 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 25 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador